Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735571-53.2022.8.07.0000 PACIENTE: ITALO APARECIDO ROQUE IMPETRANTE: YURI RHAONY RIBEIRO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ITALO APARECIDO ROQUE, condenado pelo juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, calculados à razão mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 1o, "b", § 2o, "b", § 3o, 59, todos do Código Penal. Insurge contra a negativa do direito de recorrer em liberdade. Aduz o impetrante não haver razoabilidade na manutenção da segregação, à medida que não estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, haja vista que o paciente é jovem, primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que não causa temor à sociedade. Afirma ser incompatível o regime semiaberto com a prisão preventiva, conforme precedentes do STF, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogado o decreto de prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, conforme reconhece a doutrina e jurisprudência. Não é o caso dos autos. Inicialmente, ressalto que os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados por esta Turma Criminal por ocasião do julgamento do HBC no 0709207-44.2022.8.07.0000. A sentença condenatória, porque baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – indica a presença do fumus comissi delicti, porquanto, nessas condições, é possível supor demonstrados a materialidade dos delitos e suficientes indícios de autoria. Segundo se verifica da documentação que consta dos autos, verifica-se que na v. decisão condenatória a d. Magistrada a quo asseverou a permanência da necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Confira-se (Num. 40528145): “Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade, mantendo-se a sua custódia cautelar. Recomende-se o réu em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado. Assevero que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: (...) Mister ressaltar que o réu permaneceu durante toda a instrução processual encarcerado e ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da custódia cautelar e à última decisão proferida por este Juízo que a manteve em sede de revisão periódica (ID n. 127323620), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. O sentenciado transportava/trazia consigo cerca de 50,00 l (cinquenta litros) de “lança-perfume” e tinha em depósito 860,67 gramas de maconha e 02 (dois) comprimidos de Rohypnol. Cumpre consignar que as particularidades do caso concreto, como a diversidade, grande quantidade e a natureza das drogas evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.” Assim, nesta fase preliminar, verifico que persistem os requisitos ensejadores da prisão e proferida sentença condenatória, não se verifica manifesta ilegalidade de plano na negativa do direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido, confira-se: “1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021 – grifo nosso) Cumpre ressaltar ainda, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não ser incompatível a prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, haja vista que este é cumprido em estabelecimento prisional, conforme se depreende do artigo 33, § 1o, b, do Código Penal, e com a expedição de carta de sentença provisória já é possível ao condenado ao regime semiaberto acautelado preventivamente usufruir dos benefícios a que tiver direito, decorrentes desse regime. Outrossim, a jurisprudência pátria já alertou acerca da impossibilidade de se confundir os pressupostos da prisão preventiva (cautelar) e os da prisão decorrente de sentença condenatória (sanção). Assim, ao menos nesta análise preliminar, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade, homogeneidade ou da presunção de inocência, tampouco na possibilidade de se revogar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações, sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator